Tribunal: STF
Processo: RE 282802
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DIREITO LOCAL -
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
-
Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação
de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local
(ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem
qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição
 da República.